Tribunal: TJDFT
Processo: 0006071-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ANIMUS NECANDI. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrada pelo conjunto probatório nos autos a materialidade e autoria do ato infracional, mostra-se incabível a absolvição do representado.
2. A dinâmica do ato infracional, consistente em diversos golpes de faca desferidos pelo representado contra a vítima, inclusive em seus olhos, evidencia o animus necandi, sendo incabível a desclassificação da conduta para o ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte.
3. A ausência de passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude e as condições pessoais e sociais favoráveis do representado devem ser sopesadas com a gravidade do ato infracional praticado. Diante do decurso de tempo desde a sua prática, bem como da atual situação de vida do jovem e da ausência de passagens anteriores, a medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada e proporcional à situação.
4. Recurso conhecido e desprovido.